Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. Trata-se de ação em que o autor pleiteia, em breve síntese, a condenação do réu ao pagamento da quantia atualizada de R$ 16.019,00, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda, cujo pagamento foi realizado por cheque, no valor de R$ 10.500,00 e vencimento em 22/01/2020.
3. A sentença, por sua vez, consignou que o cheque representa dívida líquida estampada em instrumento particular assinado pela parte ré, podendo ser objeto de ação de locupletamento independentemente da indicação da origem da dívida. Acrescentou que, além disso, deferida a produção de prova a parte ré não apresentou testemunhas que pudessem comprovar a alegada cobrança de empréstimo mediante usura. Destacou que o negócio jurídico comprovado pela cártula não é nulo por completo, mas somente quanto a eventuais juros remuneratórios abusivos, cuja cobrança também não foi comprovada pelo espólio réu. Afirmou que o áudio anexado pelo requerido não faz prova da prática de usura porquanto expressa apenas o reconhecimento pelo autor de pagamento parcial da quantia de R$ 3.000,00. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devidamente atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da emissão do cheque (22.01.2020 - Id 121718606), até o efetivo pagamento (artigos 394, 397 e 406 do Código Civil, artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e tema 942 do STJ).
4. Lado outro, as razões recursais repetem os argumentos apresentados na contestação de que o autor não junta notas fiscais a comprovar a origem da dívida e considera que o áudio enviado demonstra a prática de usura, sem tecer qualquer argumento sobre as razões de decidir do julgado. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC).
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.